Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-79.2021.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001543-79.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEBERSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 708.257.361-88 (APELANTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON LIMA DOS SANTOS - CPF: 023.049.461-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN EDNEI ARAUJO DA SILVA - CPF: 892.996.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIZOMAR IZAIAS DEODATO - CPF: 002.490.741-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DIODATO - CPF: 060.477.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVERSON FERNANDES GASPARETTO - CPF: 032.977.541-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDA ARAUJO DA SILVA - CPF: 023.217.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MANRAIA THAINA BOSQUETTI DEODATO - CPF: 093.188.851-48 (VÍTIMA), MARLETE BOSQUETTI ALVES - CPF: 013.167.491-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR

DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – ART. 563 DO CPP – 2.
MÉRITO
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO
– SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO PESSOA DO APELANTE ALINHADO ÀS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS E DAS OFENDIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO
.

1.

Uma vez analisado atentamente o acervo probatório, e certo de que não tem como único elemento de prova os reconhecimentos pessoais do réu, não há falar em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não
demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelo recorrente
.

2.

Deve ser refutada a pretensão absolutória, assim como a desclassificação, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria atribuída ao apelante estão amplamente demonstradas nos autos a partir dos reconhecimentos efetuados pelas ofendidas na etapa inquisitiva e em juízo, e alinhados que estão com minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive com a apreensão de parte da
res furtivae
na posse do réu, bem assim às declarações apresentadas pelos testemunhos compromissados dos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-los.

Recurso conhecido, rejeitada a preliminar arguida pela defesa, e, no mérito, desprovido o apelo.

APELANTE:

CLEBERSON ARAUJO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEBERSON ARAUJO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT nos autos da ação penal n.o
1001543-79.2021.8.11.0009
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, inc. II e V e §2o-A, inc. I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP,
impondo-lhe a
pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, além do
pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
,
unitariamente arbitrados no mínimo legal,
bem como o estabelecido o

regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 115724079, o i. defensor dativo nomeado suscita em prol d
o
apelante,
preliminarmente
, a
nulidade
dos reconhecimentos realizados pelas vítimas
, alardeando suposta inobservância das formalidades legais que regem a matéria e violação aos ditames do
art. 226 do Código de Processo Penal
.

No mérito
, é almejada a
absolvição
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas em juízo não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório; e
subsidiariamente
, vindica a
desclassificação para o tipo penal do art. 180 do CP
.

Posteriormente, as razões recursais foram aditadas por defensor constituído, conforme petição de ID 115724082.

Em contrarrazões vistas no ID 115724096, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer, em síntese, seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 118273477, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em relação à petição anexada no ID 115724082, apresentada pelo
Dr. Éber José de Oliveira
, defensor constituído posteriormente pelo ora apelante,
ratifico o entendimento já manifesto no despacho visto no ID 118333451
, assentando a
impossibilidade de seu conhecimento
, em virtude da unicidade recursal e da preclusão consumativa operada quando da apresentação tempestiva das primevas razões recursais por defensor dativo, devidamente nomeado e operante na causa (ID 115724047).

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

115724075 - Pág. 2), foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo acusado.

Todavia, antes de adentrar no mérito dos respectivos apelos, verifica-se que o apelante
CLEBERSON ARAUJO DA SILVA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade dos reconhecimentos positivos realizados pelas vítimas
, tanto na delegacia quanto em juízo
, alegando que os atos não obedeceram ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

Com a devida vênia,
a preliminar está fadada ao insucesso.

Isto porque, ratificando as razões de decidir acertadamente declinadas na r. sentença condenatória, vislumbro a inaptidão dos argumentos vertidos no apelo a desconstitui-las, notadamente porque os termos de reconhecimento fotográfico não podem ser taxados de avessos às disposições tratadas no art. 226, do CPP.

E essa conclusão se mantém à medida em que o primeiro momento em que consta dos autos o apontamento do réu
CLEBERSON
como suposto autor do ilícito patrimonial em questão ocorreu ainda na fase policial, depois das testemunhas
João Paulo Diodato
e
Helizomar Izaias Deodato
terem logrado êxito em reconhecer o réu como indivíduo que detinha a posse de um dos celulares subtraídos das vítimas, ao que se seguiu às descrições feitas pelas vítimas
Marlete Bosquetti Alves
e
Manraia Thaina Bosquetti Deodato,
quando então descreveram que ambos os agentes que perpetraram o ilícito não faziam uso de máscara e, especificamente em relação ao o réu, puderam observar que usava aparelho ortodôntico e ostentava tatuagem em forma de terço na perna, defluindo no reconhecimento de

CLEBERSON ARAUJO DA SILVA
, cujas referidas características são vistas nas fotografias anexas ao termos de reconhecimento fotográfico de pessoa visto no ID 115724000 - Pág. 26/28.

Por fim, o respectivo termo foi lavrado pela autoridade policial, pelos reconhecedores e por duas testemunhas presenciais, não havendo falar em mera apresentação pontual e direcionada.

Nesse contexto, ainda que i. defesa intente presumir a nulidade do referido ato em razão de suposta tendência imposta às vítimas, as quais teriam reconhecido o réu incialmente por foto, e só depois o fizeram pessoalmente, bem como não teriam sido apresentadas pessoalmente ao réu nem mesmo durante a instrução judicial, entendo que acaba por evidenciar a abstração da tese defensiva, a qual encampa o âmbito das ilações – deveras temerário; outrossim, se furta aos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente as elucidações já referidas alhures, quando ambas as vítimas foram capazes de individualizar o réu por características peculiares, notadamente uma tatuagem específica.

Não fosse suficiente, é cediço que em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

E, pelos elementos probatórios amealhados ao feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo atribuído ao réu não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico operado extrajudicialmente, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, tal como se exporá oportunamente quando da análise do mérito.

Por oportuno, e ratificando os termos acertadamente destacados pelo d. juízo
a quo
, não se descuida que

a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
e
esta não é a hipótese dos autos
.

Sobre o tema, há precedente:

“[...] 5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual

-
seja ela relativa, seja absoluta
-
se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(STJ – HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – destaquei.

Na hipótese, os elementos que compõem o acervo probatório,
inclusive aqueles judicialmente angariados,

são fartos no sentido de implicar o réu no evento ilícito
, ao passo que a simples leitura da r. sentença evidencia que
o provimento jurisdicional monocrático se especou em outros meios de prova
, como a apreensão de parte da
res furtivae
na posse do réu, além dos depoimentos das testemunhas compromissadas e das vítimas, sacramentando o insucesso da nulidade arguida,
ex vi STJ – AgRg nos EDcl no HC 711.647/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022
.

Deste modo, a meu ver, não há falar em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, tampouco
demonstrado o prejuízo concreto supostamente experimentado pelo recorrente
e derivado dos reconhecimentos que o apontaram como um dos autores do ilícito
sub judice
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, no dia 19 de junho de 2021, por volta das 05h00min, na residência localizada na Rua Sebastião Fonseca da Cruz, n. 628, Nova Santa Helena/MT,
CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA
, em concurso com outro indivíduo não identificado, agindo mediante violência exercida com o emprego de arma de fogo, abordaram os habitantes do imóvel, e após restringir-lhes a liberdade, amarrando-os e trancando em um dos cômodos, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em dois aparelhos de telefonia Samsung A20, dois cartões de crédito, duas pulseiras de ouro, duas correntes de ouro e uma caixinha com bijuterias das vítimas
Marlete Bosquetti Alves e Manraia Thaina Bosquetti Deodato
.

Ressai dos autos que, após empreender fuga, e ainda na manhã do dia fatídico, o réu levou um dos celulares subtraídos a uma loja de eletrônicos; todavia, um dos sócios do local,
João Paulo Deodato
, é tio da vítima
Manraia Thaina Bosquetti Deodato
e
identificou a foto de sua sobrinha no celular entregue pelo acusado; o que, em linhas gerais, e após diligências policiais, auxiliou na localização e prisão do acusado.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição, secundado pela desclassificação para o crime de receptação
:

Tal como relatado, o apelante vindica sua
absolvição
, forte na
tese
de que inexistem provas suficientes acerca de sua participação no delito de roubo majorado narrado na denúncia, ao passo que, em vertente subsidiária, almeja a
desclassificação para o delito de receptação
.

T
odavia,
tais pleitos não fazem
jus
à acolhida.

Isso porque, a prova da
materialidade
do crime
de roubo majorado encontra-se fartamente demonstrada pelo boletim de ocorrência registrado no ID 115724000 - Pág. 13/17, dos termos de reconhecimento de pessoa de ID 115724000 - Pág. 26/28, 34, 40 e 44, do termo de entrega de ID 115724000 - Pág. 36, do termo de apreensão de ID 115724000 - Pág. 62, bem como pelos depoimentos amealhados na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório.

Com relação à
autoria
delitiva
, é certo que o apelante
CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA
permaneceu silente na fase policial (ID 115724000 - Pág. 47/49), e, em juízo
negou a autoria a ele atribuída, alegando ter adquirido o celular de terceira pessoa, identificada apenas como
“Magrão”
no período matutino, e descobriu posteriormente a origem ilícita do celular, após leva-lo para ser desbloqueado em uma loja de eletrônicos (ID 115724068).

Ainda assim, considerando que inexistem nos autos outros documentos acerca da ficta negociação comercial, tampouco tenha sido produzida qualquer tipo de prova nesse sentido pela i. defesa, cumpre destacar o acerto dos argumentos expendidos pelo d. juízo
a quo
, máxime porque subsistem elementos angariados nos autos suficientes para envolvê-lo na autoria criminosa do roubo majorado.

Ratificando as razões de decidir declinadas na r. sentença condenatória, vislumbro a inaptidão dos argumentos vertidos nas razões recursais a desconstitui-las, notadamente porque, tal como já exposto em sede de preliminar, os termos de reconhecimento realizados nos autos não podem ser taxados de avessos às disposições tratadas no art. 226, do CP, e não se descuida que foram ratificados em juízo, tanto pela vítima
Marlete Bosquetti Alves
quanto por
Manraia Thaina Bosquetti Deodato
,
am
bas firmes e coerentes em reconhecer pessoalmente o denunciado, seja pela
ausência de utensílio que pudesse ocultar a identidade do réu durante a atuação ilícita
, seja pela
existência de característica específica, consistente em tatuagem ostensiva na perna do réu
, e pelo uso de aparelho ortodôntico.

Não fosse suficiente, além de os relatos das vítimas em juízo ratificarem o quanto declinado na fase policial, confirmam os meandros do cometimento do ilícito, nos termos da exordial acusatória, de modo que as ofendidas
Marlete
e
Manraia
destacaram a presença de dois indivíduos por ocasião do roubo, munidos com arma de fogo, os quais descaram inicial equívoco ao adentrarem na residência da vítima, já que o alvo principal seria a casa vizinha, cujo proprietário trabalharia com garimpo, a justificar a procura constante do réu e seu comparsa por ouro, bem como a restrição da liberdade das vítimas, porquanto, aparentemente, prosseguiriam na prática criminosa.

A tais elementos de convicção são agregadas as declarações prestadas pelo informante
Helizomar Izaias Deodato
, confirmando que percebeu a mudança do comportamento do acusado após suspeitar da origem ilícita do celular apresentado por ele, o qual buscava desbloquear, e, quando enfim o questionou sobre a origem, declinou a mesma versão apresentada em juízo, e até contínuo empreendeu fuga do local, deixando o aparelho telefônico para trás.

Acerca do decorrer das investigações, os agentes públicos
Aluizio Pereira Morais
e
Nilverson Fernades Gasparetto

elucidaram em juízo que, munidos com as declarações prestadas pelas vítimas, bem como com os testemunhos daqueles que tiveram contato com o réu enquanto tentativa garantir o máximo êxito da subtração [desbloqueando um dos celulares da vítima], bem como o apontamento uníssono da tatuagem ostentada pelo acusado, lograram localizar o réu e realizar buscas em sua residência, e lá encontraram um dos brincos subtraídos da vítima
Marlene
(ID 115724068).

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que as teses defensivas se limitam a ilações, enquanto a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelos reconhecimentos realizados por ambas as vítimas, confirmados em juízo, alinhadas às declarações dos respectivos agentes públicos que diligenciaram no feito, além das testemunhas e informante ouvidos sob o crivo do contraditório, apontando o acusado
CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA
como um dos protagonistas do ilícito patrimonial apurado.

Por oportuno, cumpre atentar-se
à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que, nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
, ex vi STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020.

Soma-se ainda a credibilidade e idoneidade dos relatos judiciais
feitos
mediante compromisso legal
dos agentes públicos que diligenciaram na fase inquisitiva,
igualmente consagrada pela jurisprudência pátria, consignada a presunção de veracidade destes, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório.

Isso porque, mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Além do mais, inexiste qualquer demonstrativo de que a qualquer das ofendidas ou testemunhas interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a genérica alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade das palavras das ofendidas ou testemunhas ouvidas em juízo, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do réu; tampouco vigora a pretensa desclassificação
para o crime de receptação, uma vez flagrante a grave ameaça perpetrada pelo apelante e seu comparsa em face das vítimas para a subtração das
res furtivae
, mediante o emprego de arma de fogo
.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão do apelante, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor
a manutenção do édito condenatório
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal interposto pelo recorrente
CLEBERSON ARAUJO DA SILVA
para
REJEITAR A PRELIMINAR

DE NULIDADE
arguida e,
no mérito
,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
conservando inalterada a r. sentença proferida autos da ação penal n.o
1001543-79.2021.8.11.0009,
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022